Tribunal: TJDFT
Processo: 0760950-11.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN/DF. VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS. TRANSTORNOS SOFRIDOS PELA USUÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL MANTIDO (R$5.000,00)
1. Há responsabilidade objetiva do Estado pelo fornecimento de dados dos seus sistemas e danos ocasionados às vítimas do evento, seja sob a previsão constitucional trazida pelo artigo 37, § 6o, da Constituição Federal ou sob as regras trazidas pelos artigos 42 e 43 da Lei n.o 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD, que se aplicam a pessoa jurídica de direito público.
2. O vazamento de dados de sistemas impõe ao Estado o dever de reparar os danos que causar, diante da violação ao dever de segurança. No caso concreto, restou comprovado que servidora do DETRAN/DF disponibilizou dados pessoais da autora a terceira pessoa, que se utilizou das informações para praticar o crime de ameaça.
3. Os transtornos ultrapassam o mero aborrecimento, sendo adequada a compensação arbitrada por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) em primeiro grau, valor que deve ser mantido pois proporcional com o dano sofrido, conforme o critério bifásico para fixação do valor da condenação – analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada (primeira fase), a gravidade do fato e as circunstâncias do caso (segunda fase). Precedente desta Turma: Acórdão 1755839.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Sem custas processuais, ante a isenção legal. Recorrente vencido condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995 c/c art. 27 da Lei n.o 12.153/2009.
5. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, c/c art. 27 da Lei n.o 12.153/2009, a súmula de julgamento servirá de acórdão.